Tribunal: TJES
Processo: 5003324-66.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003324-66.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA APARECIDA AMBROZIO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Preliminar de ausência de dialeticidade. Rejeitada.
2.
O fato de as taxas de juros serem aplicadas em percentual acima da média praticada pelo mercado à época da contratação, por si só, não caracteriza abusividade, sendo admitida a respectiva redução apenas quando comprovada a discrepância em relação à média de mercado.
3.
No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira, de 19,9% ano mês e 809,69% ao ano, é bastante superior à média de mercado à época, que era de 5,10% e 81,58%, respectivamente.
4.
Flagrante, assim, a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, devendo a taxa incidente no contrato objeto da ação ser adequada à média de mercado, conforme mês e ano de assinatura do pacto.
5.
Por consequência, constatada a abusividade das referidas cobranças, o consumidor faz jus à devolução da quantia paga, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, cuja restituição deverá ocorrer de forma simples, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (REsp 1626275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 04/12/2018), sendo possível, entretanto, a aplicação do instituto da compensação (art. 368, do Código Civil), caso haja saldo devedor remanescente.
6.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003324-66.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA APARECIDA AMBROZIO

Advogado do(a) APELANTE: VALDECIR RABELO FILHO - ES19462-A
APELADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELADO: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - BA17023-A

VOTO

VOTO

(Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões - ausência de dialeticidade)

Em contrarrazões, o apelado suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

No entanto, da leitura das razões recursais é possível verificar a insurgência da parte em relação à sentença.

A propósito, no mesmo sentido:

[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024970162194, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022) (grifei)

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Na origem, Juliana Aparecida Ambrozio ajuizou ação revisional sustentando que firmou com o Banco BMG S/A contrato de empréstimo pessoal consignado, no valor de R$ 1.968,97 (mil novecentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos), o qual seria quitado em 15 (quinze) parcelas de R$ 511,23 (quinhentos e onze reais e vinte e três centavos). Requereu, assim, a redução dos juros para a taxa média de mercado e a repetição em dobro dos valores - segundo ela - indevidamente pagos.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Feitas tais considerações, passo à análise das teses recursais.

Em relação à estipulação de juros remuneratórios e sua abusividade, cito as seguintes teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos repetitivos:

Tema 24: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

Tema 25: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Tema 26: São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

Tema 27: É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais , desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta, ainda, que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios pela instituição financeira exceder a taxa média de mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras (AgInt no AREsp 1638853/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020).

Sendo assim, o fato de as taxas de juros serem aplicadas em percentual acima da média praticada pelo mercado à época da contratação, por si só, não caracteriza abusividade, sendo admitida a respectiva redução apenas quando comprovada a discrepância em relação à média de mercado.

Deve ser destacado, ainda, que
“o caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser demonstrado levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos do local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação, entre outras peculiaridades, as quais examinadas na hipótese, justificam uma margem maior de lucro, inexistindo comprovação de abusividade das taxas praticadas no contrato.”
(TJES, AC 0006565-25.2017.8.08.0021, Terceira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 08/03/2022).

No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira, de 19,9% ano mês e 809,69% ao ano, é bastante superior à média de mercado à época, que era de 5,10% e 81,58%, respectivamente.

Flagrante, assim, a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, devendo a taxa incidente no contrato objeto da ação ser adequada à média de mercado, conforme mês e ano de assinatura do pacto.

Por oportuno, cito o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA QUESTÃO PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA REJEITADA MÉRITO: CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POSSIBILIDADE PREVISÃO DE JUROS ANUAIS SUPERIOR AO DUODÉCUPLO MENSAL - JUROS REMUNERATÓRIOS COBRANÇA DE JUROS EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO POSSIBILIDADE JUROS CONTRATUAIS FIXADOS DENTRO DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE RECURSO IMPROVIDO.

[...] 4. Os Tribunais pátrios já têm, há algum tempo, reconhecido como lícitas a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano e a capitalização de juros, devendo, entretanto estar limitada à taxa média do mercado. 5. O STJ, nos autos do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, por razões óbvias de engessamento da atividade judicante preferiu não definir percentual absoluto de discrepância para fins de caracterização de cobrança abusiva de juros, relegando ao caso concreto sua aferição. 6. Há, porém, naquele julgado, menção a
casos em que o c. STJ, no mínimo, manteve pronunciamentos de abusividade para hipóteses em que a cobrança se deu em patamar 50% (cinquenta por cento) superior à média do mercado, o que permite, nessa esteira, concluir que, na hipótese dos autos, não houve cobrança ilegal e abusiva, pois dentro da variação que se espera em um mercado competitivo como aquele relativo às instituições financeiras
. 7. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 056170008157, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

Por consequência, constatada a abusividade das referidas cobranças, o consumidor faz jus à devolução da quantia paga, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, cuja restituição deverá ocorrer de forma simples, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (REsp 1626275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 04/12/2018), sendo possível, entretanto, a aplicação do instituto da compensação (art. 368, do Código Civil), caso haja saldo devedor remanescente.

Pelas razões expostas, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios, devendo ser adequada à média de mercado, conforme mês e ano de assinatura do pacto, bem como para condenar a instituição financeira à restituição dos respectivos valores, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, de forma simples, quantia sobre a qual deverá incidir correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES, a partir da data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, ressalvado eventual direito à compensação.

Em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual do dia 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.